Tribunal: TJSP
Processo: 2051273-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Preliminares de ilegitimidade, intempestividade e preclusão – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas– Recurso conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Anterior decisão que determinou a remessa dos valores depositados realizados nos termos da Lei 9.703/1998, contas de depósito vinculados a Juízos Trabalhistas, Juízos Estaduais e Juízos Federais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Preliminares de ilegitimidade, intempestividade e preclusão – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas– Recurso conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Anterior decisão que determinou a remessa dos valores depositados realizados nos termos da Lei 9.703/1998, contas de depósito vinculados a Juízos Trabalhistas, Juízos Estaduais e Juízos Federais, para os autos falimentares – Insurgência recursal na qual argumenta-se (a) prejuízo com a transferência dos depósitos ao Juízo Falimentar, uma vez que os valores ficarão depositados junto ao Banco do Brasil sem observar a atualização pela taxa SELIC, índice oficial aplicado em relação aos valores depositados junto à CEF; (b) não ser cabível a arrecadação e determinação de remessa dos valores ao Juízo Universal por se tratar de exceção legal expressamente ressalvada na Lei Falimentar (LREF, art. 22, III, s) – Parcial cabimento – Ressalva na Lei Falimentar (LREF, art. 22, III, s) que diz respeito às atribuições do administrador judicial, porém, não afasta a competência do Juízo Falimentar e o cabimento da arrecadação por determinação do Juízo Universal – Possível, entretanto, a arrecadação e manutenção dos depósitos junto à Caixa Econômica Federal – Medida que atende ao interesse coletivo da Massa e interesse econômico-social – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: Preliminares rejeitadas e agravo parcialmente provido.